Tribunal: TCU
Processo: 005.156/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de Atos de Pensão militar para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão militar instituída por Darcy Guimaraes em favor de Terezinha Wanderley Guimaraes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato instituído por Darcy Guimaraes em favor de Terezinha Wanderley Guimaraes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Saúde e ao Comando do Exército que adotem medidas para fins de aplicação do abate-teto nos proventos/benefícios da interessada e determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. dê ciência à beneficiária Terezinha Wanderley Guimaraes sobre o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 de Lei 3765/1960, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Comando do Exército.